Tribunal: TJBA
Processo: 0525585-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525585-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MC COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO registrado(a) civilmente como MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DO NEGÓCIO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0525585-18.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
MC COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA
e como Apelado
CONDOMÍNIO NACIGUAT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02